Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE EXISTENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de obscuridade no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC), com a devolução da questão ao colegiado para que seja esclarecido o posicionamento adotado.
3. Diante da existência de dois votos com pronunciamentos prévios distintos, o pronunciamento que acompanha a divergência deve esclarecer o posicionamento adotado no julgamento do recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.